Tribunal: TJDFT
Processo: 0732233-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA E EXAMES. ENUNCIADO 93 DO FONAJUS. TUTELA RECURSAL CONCEDIDA. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou: "PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para DETERMINAR ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de “PET-CT (Tomografia por emissão de Pósitrons), Cistoscopia com Sedação e Consulta em Cardiologia”.
2. Em razões recursais, a parte autora requer a fixação do prazo de 5 (cinco) dias para o Distrito Federal cumprir a ordem judicial. Sustenta que a demora pode agravar o seu quadro clínico. Requer o benefício da justiça gratuita.
3.Contrarrazões apresentadas (ID 554657842). A parte recorrida pugna pelo não provimento do recurso.
4. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito da recorrente (ID 57498240).
5. Gratuidade de Justiça. Concedo à autora a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça.
6. O direito à saúde é direito público subjetivo de todo cidadão e é dever do Estado prestá-lo a contento, em todos os níveis, protegendo e promovendo o direito à saúde de forma eficaz, organizada, planejada e eficiente para atender toda a população, tanto no âmbito preventivo como curativo.
7. No caso, a solicitação do procedimento médico (CONSULTA EM CARDIOLOGIA) foi inserida no SISREG III em 29/09/2022, código no 439506676, sob a classificação de risco AMARELO - Urgência, e devolvida em 30/09/2022, para a unidade solicitante e sem reenvio até o momento (ID 54657834). Ademais, restou comprovada a necessidade da consulta e dos exames vindicados, consoante os relatórios médicos apresentados, datados de maio/2023 (ID 54657555 e 54657812), Pág. 8), importando ressaltar que se investiga possível recidiva de câncer e a definição do tratamento.
8. Em face do tempo excessivo de espera para a realização dos procedimentos médicos e do risco da demora, a tutela antecipatória foi concedida (ID 55492369) e não cumprida pela parte recorrida no curso do processo.
9. Por conseguinte, confirmando a decisão antecipatória concedida, dou parcial provimento ao recurso para reconhecer o direito da autora/recorrente à assistência médica pleiteada, na forma e prazo determinado (ID 55492369). Mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.